Tribunal: TJDFT
Processo: 0704604-10.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0704604-10.2018.8.07.0018 AGRAVANTE: ARTUR DA CUNHA NOGUEIRA, WALTER PFRIMER NETO, VILOBALDO RIBEIRO DOS SANTOS FILHO, JEFFERSON DE SOUSA OLIVEIRA, CARLOS FELIPE ROCHA MARZOLA DE CARVALHO, MOZART MEDEIROS FILHO, JOSE CARLOS COELHO GAMA, ANA CRISTINA BARBOSA OLIVEIRA, MARCOS NEVES BRESAOLA, CARLOS EDUARDO ROCHA MARZOLA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Esta Presidência, em decisões de ID 22311713, ID 22311711, ID 22311712 e ID 22311709, inadmitiu os recursos especiais interpostos por ARTUR DA CUNHA NOGUEIRA E OUTROS. Manejados agravos direcionados ao Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Relator MAURO CAMPBELL MARQUES determinou a devolução dos autos à origem para permanecerem sobrestados, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 1.912.668/GO (Tema 1.096), afetado para uniformização da controvérsia “Definir se a conduta de frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente configura ato de improbidade que causa dano presumido ao erário (in re ipsa)”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 31239552). Ante o exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestados os recursos especiais. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019